Tribunal: TJMT
Processo: 1029451-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029451-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME ANTONIO DA SILVA REMBOSKI - CPF: 145.103.629-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOAO PAULO DOS SANTOS - CPF: 059.368.091-02 (VÍTIMA), DILMAR RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 002.636.661-40 (VÍTIMA), CARLOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 276.875.201-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029451-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME ANTONIO DA SILVA REMBOSKI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS NOUTROS AUTOS – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente, beneficiado com a concessão de liberdade provisória noutros autos, reiterar no cometimento de crimes dolosos.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

A motivação adequada da prisão preventiva – fundada em um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – impossibilita a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029451-70.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: GUILHERME ANTÔNIO DA SILVA REMBOSKI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GUILHERME ANTÔNIO DA SILVA REMBOSKI, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n. 1008765-32.2023.811.0007, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime de furto praticado durante o repouso noturno, por três vezes, em concurso material de delitos [artigo 155, §1o, do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque fundamentada na gravidade abstrata do delito e em registros criminais inidôneos;
2)
há excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento está marcada para se realizar somente em 21 de fevereiro de 2024.

Ao final, requer a revogação da prisão decretada com ou sem medidas cautelares alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura [doc. digital n. 194435682].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 194549172].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 196440178].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 197095164].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029451-70.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
a Defensoria Pública Estadual
cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
GUILHERME ANTÔNIO DA SILVA REMBOSKI, por ordem do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n. 1008765-32.2023.811.0007.

Consta que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de furto praticado durante o repouso noturno, por três vezes, em concurso material de delitos.

Valho-me da denúncia oferecida pelo Ministério Público para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“
Extrai-se dos autos que no dia 23 de outubro de 2023, por volta das 02h da manhã, durante o período noturno, GUILHERME ANTONIO iniciou uma série de furtos na cidade de Alta Floresta/MT.

Assim, durante o início da madrugada, o denunciado passando por uma construção, de responsabilidade do pedreiro Dilmar Rodrigues de Araújo, localizada na Rua G-3, encontrou 01 (um) motosserra e 02 (duas) extensões e decidiu tomá-los para si. Após isso, GUILHERME ANTONIO, procurando um lugar para pernoitar, encontrou o barracão da Oficina do Carlão e, estando lá, deparou-se com 02 (duas) lixadeiras e fios de extensão, os quais decidiu subtrair, sendo essas ferramentas de propriedade de Carlos Antônio Cardoso da Silva.

Ato contínuo, o denunciado escondeu os objetos furtados em um matagal e seguiu até um barracão no qual funciona a SP Calhas. No local havia um carro estacionado destrancado em que algumas ferramentas estavam no banco de trás.

Assim, o denunciado adentrou no carro e furtou 02 (duas) parafusadeiras/furadeiras, da marca Stanley, 03 (três) baterias e 01 (um) carregador, pertencentes a João Paulo dos Santos e auto avaliadas em R$ 2.050,00.

Em seguida, durante a manhã, GUILHERME ANTONIO foi até a residência de Genino Alves Ferreira e lhe ofereceu algumas ferramentas, sob o pretexto de que estava indo embora da cidade e precisava do dinheiro. Assim, com a insistência do denunciado, Genino comprou 01 (uma) maquita, (uma) lixadeira e 01 (um) motosserra, pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sob a promessa de que GUILHERME ANTONIO levaria as notas ficais posteriormente.

Genino entregou voluntariamente os objetos que foram apreendidos pela polícia.

Além disso, Dilmar divulgou as fotos das ferramentas furtadas na construção e recebeu notícias de que GUILHERME ANTONIO estaria vendendo uma ferramenta similar em outra obra. Assim, Dilmar e Silvano foram até o local e encontraram o denunciado, que confirmou que era o responsável pelo furto das ferramentas na construção e o levou para devolver a ferramenta. Dilmar reconheceu o denunciado como sendo uma pessoa que estava rondando o local do furto antes da comissão do referido delito.

Por fim, no dia 24 de outubro de 2023, Policiais Militares encontraram o denunciado na praça do avião e questionado quanto aos furtos, confessou tê-los praticado.”

Depois, na audiência de custódia, ocorrida em 26 de outubro de 2023, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:

“A materialidade e os indícios da autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termos de depoimentos e interrogatório. Ademais, em seu interrogatório, o acusado confessa que estava tentando vender os objetos que havia furtado em dias anteriores, porém foi pego por populares, sendo preso posteriormente pela policia militar.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

No que se refere ao “periculum libertatis”, também se encontra presente, pela gravidade em concreto da conduta, ante o modus operandi do autuado, bem como pela sua reiteração criminosa, já que o flagranteado informou que precisou furtar para pagar dívida, embora tenha sido agraciado com a liberdade provisória por este juízo na data de 03/10/2023 (Id 1008038-77.2023.8.11.0007) pela suposta prática do delito do art. 155 do CP
.

Assim, para se evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que em menos de 01 (um) mês o autuado voltou a ser preso em flagrante delito, a decretação da prisão preventiva é a única medida apta a assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, não havendo quaisquer medidas cautelares diversas da prisão aptas a esse desiderato.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do CCP e visando garantir a ordem pública, evitando assim a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva, DECRETANDO a prisão de GUILHERME ANTONIO DA SILVA REMBOSKI
para a garantia

da ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
”

Em 5 de dezembro de 2023, a Juíza singular indeferiu o pedido de revogação da segregação preventiva, justificando:

“Pois bem, analisando detidamente o feito, não vislumbro a mudança na situação fática/processual do acusado, que pudessem almejar o deferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. Ainda, verifico a presença dos pressupostos norteadores da medida acautelatória, ou seja, fortes indícios de autoria e materialidade.

[...]

No caso dos autos, verifico presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, restando devidamente comprovada às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e reiteração criminosa, tendo em vista o modus operandi do denunciado, mesmo que recentemente já teria sido agraciado com liberdade provisória por este juízo pela suposta pratica do deito do art. 155 do Código Penal, informou ter precisado furtar para pagar dívida
.

[...]

Acrescento, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória, uma vez que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

[...]

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ao acusado"

Percebe-se que as decisões se encontram motivadas em elementos
concretos
e estão amparadas em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva, notadamente em razão da
reiteração delitiva
do paciente.

Conforme destacado pelo juízo singular, há outro apontamento –
pela prática de crime idêntico
– em nome do paciente [autos n. 1008038-77.2023.811.0007], no qual inclusive se encontrava em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quando praticou o delito em análise nestes autos, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva, para
garantia da ordem pública
. Confira-se:

“[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva do ora Recorrente
; no ponto, ressaltou o Magistrado primevo que "[...] consta na CAC do autuado da Comarca de Contagem,
registro de inquérito policial em trâmite por crime de igual natureza, cometido em 03/04/2022, na qual lhe fora concedida liberdade provisória", circunstância que indica a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
[...]” Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 175.737/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

“[...]
a circunstância de que o recorrente teria voltado a traficar ainda durante o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior pelo mesmo delito, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade, é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública
. [...] Recurso desprovido”
(STJ, RHC n. 147.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para a formação da culpa.

A Defensoria Pública alega a ocorrência de demasiado elastério uma vez que o paciente foi preso em 26 de outubro de 2023 e a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 21 de fevereiro de 2024.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Colho da jurisprudência:

“
Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser recon hecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação

[...]
” (STJ, AgRg no HC n. 849.938/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:

“[...] A conclusão acerca da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa não pode ser resultante de simples somatória generalizada para a realização de todos os atos previstos na legislação processual penal, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito se encontra em regular trâmite como no caso vertente em que houve o aditamento da denúncia, necessidade de expedição de cartas precatórias e habilitação de novos patronos nos autos”
(N.U 1019058-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Entretanto, não verifico que o ritmo da marcha processual imposto até então destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que o processo está sendo conduzido de forma regular e não há evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial a justificar a concessão da medida cautelar em sede liminar.

Não custa destacar que, em consulta à ação penal originária, verifiquei que a data marcada para a audiência não foi modificada e não há nenhum empecilho, até o momento, para a sua realização.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GUILHERME ANTÔNIO DA SILVA REMBOSKI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024